Tribunal: STF
Processo: HC 76398
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-09-01
Data de publicação: 1998-09-01

Ementa:
EMENTA: "HABEAS CORPUS". ROUBO QUALIFICADO. DECADÊNCIA
(art. 107, IV, do CP): NÃO CABIMENTO. FALTA DE DEFESA PRÉVIA:
ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE. DOSIMETRIA DA PENA: MAUS ANTECEDENTES.
1. Em se tratando de ação penal pública incondicionada,
não há falar-se em decadência, instituto inerente aos crimes de ação
privada ou de ação pública condicionada.
2. Não caracteriza falta de defesa prévia o fato de o
advogado do réu haver desistido da inquirição da testemunha porque
não encontrada no endereço indicado nos autos.
3. Constatado que o réu registra na sua folha penal várias
ocorrências de assalto, uma das quais anterior ao fato objeto da
sentença, justifica-se, em razão dos maus antecedentes, a fixação da
pena-base acima da mínima legal.
4. "Habeas Corpus" indeferido.